Tribunal: STF
Processo: AI 675434
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   OFENSA REFLEXA. IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - As alegações de
   violação aos princípios da legalidade, da inafastabilidade do
   poder judiciário, do contraditório e da ampla defesa, quando
   demandarem a apreciação da legislação infraconstitucional,
   configuram, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, o que impede a utilização do recurso
   extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.